Tribunal: TJBA
Processo: 8132835-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132835-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ADALBERTO VIEIRA SANTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA QUE DISCUTE A VALIDADE E A PERMANÊNCIA DOS REGISTROS DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DE DETENÇÃO A POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO QUANTO AO TEOR DAS PUNIÇÕES EVIDENCIADA E MANTIDA – PRESCRIÇÃO QUANTO AO DIREITO DE CANCELAMENTO NOS REGISTROS DO
ASSENTAMENTO FUNCIONAL
– INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO PELA LEI 7.990/01 – CORREÇÃO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PENA PERPÉTUA – APELO IMPROVIDO

1. Trata-se de apelação apresentada pelo Estado da Bahia em face de sentença proferida em ação ordinária que julgou procedentes em parte os pleitos formulados pela parte autora, policial militar, para
puniç
ões
datad
a
s de
1997 a 2011
, nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/01.

2.
A exordial apresentou pedido para “
...cancelamento dos registros das punições de detenção na ficha de assentamento do Autor, uma vez que já ultrapassou o prazo previsto no Estatuto da Polícia Militar da Bahia para tal procedimento...
”.

3.
A
sentença reconheceu a prescrição quanto a discussão de possíveis irregularidades cometidas pela Administração quando da imposição das penas, mas afastou a prescrição quanto ao cancelamento dos registros que ainda persistiam quando do ajuizamento da ação.

4.
Quando do ingresso da ação, de forma contrária ao quanto alegado pelo Estado, deve ser analisada a prescrição sob a ótica da lei em vigor, do Estatuto Policial em vigor
lei 7.990/01
, não havendo que se falar em prescrição quanto a obrigação de dar baixa no registro, o que foi bem esclarecido e delimitado pelo Eminente
a quo
em sua decisão.

5.
Estamos diante de
ato omissivo da Administração Pública e
sobrevindo nova legislação sobre o tema, incidirá sobre as situações que ainda permanecem sem solução, caso dos autos em que não foi baixada a restrição imposta a parte autora em vista de punições ocorridas cerca de 20 (vinte) anos atrás, renovando-se o prazo para ação judicial em cada dia que as anotações no histórico do policial se mantém irregularmente.

6.
E
ntendimento diverso representaria afligir à Constituição Federal que
veda a imposição de penas de caráter perpétuo, o que também se estende aos efeitos e consequências das penas sofridas,
gerando repercussão eterna de atos
passado
s
em relação aos quais já cumpriu a penalidade correspondente e decorrido o período previsto em lei para o cancelamento do registro.

7.
A
pelo improvido, sem majoração dos honorários advocatícios frente a ausência de fixação em Primeira Instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132835-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIVALDO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por afastar a
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .